Tribunal: TJMT
Processo: 1010494-43.2022.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010494-43.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEOVAH PERES DE MIRANDA JUNIOR - CPF: 166.379.681-53 (APELADO), FERNANDO PIZA DE QUEIROZ - CPF: 016.924.511-03 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), ALANA PRISCILA SOUSA FRANCO - CPF: 039.536.541-44 (ADVOGADO), ADALTO DE FREITAS FILHO - CPF: 315.866.001-68 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ARI FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 324.811.019-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. PARCIALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA. AUTONOMIA DO TÍTULO DE CRÉDITO. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória, condenou o apelante ao pagamento de quantia certa representada por cheque. O apelante alega, em preliminar, nulidade da sentença por contradita indevida de suas testemunhas e, no mérito, ilegitimidade ativa do apelado e inexigibilidade do cheque.

II. Questões em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a contradita das testemunhas do apelante foi corretamente deferida; (ii) se o apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória; e (iii) se o cheque apresentado como prova escrita preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade para o deferimento do pedido monitório.

III. Razões de decidir

3.

A contradita das testemunhas foi corretamente deferida, pois restou demonstrada a sua parcialidade, em vista a relação de advogado-cliente e patrão-empregado com o apelante.

4.

O apelado possui legitimidade ativa para a ação monitória, pois o cheque foi emitido em seu favor como pessoa física, porquanto não há prova de que o título estivesse vinculado a contrato de mútuo feneratício firmado entre as empresas das partes.

5.

O cheque apresentado na ação monitória preenche os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como está formalmente em ordem e com valor em quantia certa, título executivo extrajudicial hábil para embasar a ação monitória.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contradita de testemunhas que possuem relação de advogado-cliente ou patrão-empregado com a parte é medida que se impõe para garantir a imparcialidade do processo. 2. Em ação monitória fundada em cheque, basta que o título esteja formalmente em ordem e com valor em quantia certa para o deferimento do pedido monitório. 3. O cheque, como título de crédito autônomo, independe do negócio jurídico que o originou, assim, desnecessária a comprovação da causa debendi para a constituição do crédito.”

Dispositivos relevantes citados:
Art. 85, § 2o, I a IV, do CPC; Lei no 7.357/85, art. 13.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação:
interposta por
ADALTO DE FREITAS FILHO.

Ação:

Ação Monitória
proposta pela
GEOVAH PERES DE MIRANDA JÚNIOR.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que rejeitou os
Embargos Monitórios
opostos pelo Requerido, aqui Apelante, e julgou procedente
a
Ação Monitória
proposta pelo Autor para constituir de pleno direito, a importância de

R$
260.000
,
00 (duzentos e sessenta mil reais)
.

No mais, condenou a parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2o, I a IV, do CPC.

Apelo
: em sede de preliminar, o Apelante pugna pela nulidade da sentença recorrida sob o argumento de que o Juízo equivocadamente deferiu a contradita em relação das testemunhas FABIOLA LETÍCIA FANI DE OLIVEIRA e ALBERTO DE JESUS SOUZA.

Alega que o depoimento prestado por ambas as testemunhas apresentadas deve ser considerado como legítimo e isento testemunho, e não como meros informantes; defende que não há parcialidade nas testemunhas arroladas.

No mérito, o Recorrente busca a reforma da sentença ao argumento de que a causa que originou a assinatura do cheque é infundada; alega que nunca houve relação jurídica entre as partes. Aduz que a relação jurídica havida entre as partes envolveu as empresas de ambos.

Sustenta que a pessoa física do autor é parte ilegítima para figurar no polo ativo da demanda, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição válido.

Ressalta que ambas as partes celebraram um contrato particular de mútuo feneratício, intitulado de contrato de confissão de dívida com garantia hipotecária, datado de 24/11/2016, e foi estabelecido em sua cláusula terceira como valor devido consolidado a importância de R$ 896.800,00 (oitocentos e noventa e seis mil e oitocentos reais), e que, em garantia desse contrato de mútuo feneratício celebrado entre as empresas das partes litigantes, fora oferecido o cheque como caução.

Destaca que o cheque/caução em questão está vinculado umbilicalmente ao contrato de mútuo feneratício reportado, celebrado entre a empresa GM INCORPORADORA, representada pelo Apelado
GEOVAH
, e a empresa MOTOGARÇAS, representada pelo Apelante
ADALTO
, emissor do cheque caução cobrado do respectivo contrato.

Convicto nessas assertivas, suscita a inexequibilidade do cheque objeto da lide, e pede a reforma da sentença para ver-se desobrigado quanto ao pagamento do título executivo.

Contrarrazões apresentadas ao ID. 244551229.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (DA CONTRADITA DAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELO REQUERIDO/APELANTE)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de preliminar, o Apelante pugna pela nulidade da sentença recorrida sob o argumento de que o Juízo equivocadamente deferiu a contradita em relação das testemunhas FABIOLA LETÍCIA FANI DE OLIVEIRA e ALBERTO DE JESUS SOUZA.

Alega que o depoimento prestado por ambas as testemunhas apresentadas deve ser considerado como legítimo e isento testemunho, e não como meros informantes; defende que não há parcialidade nos depoimentos declarados pelas testemunhas arroladas.

De pronto, não prospera a tese preliminar suscitada.

Da análise da audiência instrutória realizada na origem, observa-se que foram ouvidas as testemunhas apresentadas por ambas as partes (ID. 148737348).

Com efeito, quando da oitiva da testemunha FABIOLA LETÍCIA FANI DE OLIVEIRA, o Juiz da causa observou que a referida testemunha atuou/atua como Advogada do Requerido em outras demandas deu seu interesse, da pessoa física e jurídica.

Ora, é incontestável que, na qualidade de Advogada do Apelante em outras demandas, é plausível concluir pela parcialidade da testemunha, porquanto representa os interesses do Requerido como sua causídica de confiança.

Quanto à testemunha Alberto de Jesus Souza, fora constatado que este é empregado numa das empresas administradas pelo Requerido
ADALTO DE FREITAS FILHO
, o que evidencia claramente o interesse da testemunha para com o Apelado, que é seu patrão.

Assim, ao contrário do que quer fazer crer o Recorrente, observa-se que a contradita ratificada pelo Juízo na origem está de acordo com a lei de regência. Não há, portanto, mácula de vício passível de regularização, razão por que
rejeita-se
a preliminar.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Eminentes pares:

Trata-se os autos de
Ação Monitória
proposta por
GEOVAH PERES DE MIRANDA JUNIOR
em desfavor de
ADALTO DE FREITAS FILHO,
com o objetivo de receber o valor atualizado representado pelos cheques de ID. 105685938, motivo pelo qual pugna pela expedição e mandado de pagamento e, ao final, pela sua conversão em mandado executivo.

A condição de inadimplência do Demandado deu azo ao ajuizamento da
Monitória
, em que pretende o Autor a cobrança forçada e a formação de título executivo no valor indicado nos autos.

O requerido opôs
Embargos Monitórios
(ID. 126867410) em que pleiteou a improcedência dos pedidos iniciais, sob argumento de que inexiste relação jurídica entre as partes (Id. 126867410).

Na sequência o Requerente apresentou impugnação aos Embargos Monitórios (ID. 128922540), a qual restou sucedida para a prolação da sentença de acolhimento da
Ação Monitória
proposta (ID. 164748727), o que motivou a interposição deste Apelo pela parte Requerida.

Em síntese, o Requerido sustenta a ilegitimidade ativa do Autor para pleitear em Juízo o recebimento do cheque objeto da lide. Argumenta que o referido cheque se trata apenas de uma garantia dada à parte Autora, em razão de um contrato de mútuo feneratício celebrado entre a empresa GM INCORPORADORA LTDA., de propriedade do Requerente e a empresa MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇÃO LTDA., representada pelo sócio administrador, ora Requerido/Apelante.

Pois bem. Não prospera a pretensão recursal.

De início, sabe-se que são três os requisitos essenciais para a utilização do procedimento monitório: a) prova documental escrita da dívida; b) que esse documento não tenha eficácia executiva; c) que se objetive receber pagamento, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

O pedido veiculado na presente demanda se prende ao pagamento de soma em dinheiro, o que se mostra perfeitamente cabível. Prova escrita, por sua vez, é todo documento idôneo, merecedor de fé, que sirva para demonstrar a verossímil existência de uma obrigação.

Na hipótese, conquanto o Apelante alegue que jamais existiu relação jurídica entre as partes (físicas) e que todos os negócios jurídicos firmados foram, na verdade, entre suas respectivas empresas, não há prova concreta nesse sentido.

Em verdade, verifica-se que o contrato mencionado foi firmado na data de
24.11.2016
e este não faz nenhuma menção ao cheque discutido nos autos,
vide
ID. 126867411.

Com efeito, observa-se dos autos que o cheque
sub judice
foi expedido
em favor da pessoa física do autor, pela pessoa física do demandado,
somente na data de
01o.04.2022
, ou seja,
06 (seis) anos após o contrato mencionado anteriormente.

Os argumentos lançados pelo Recorrente são isolados e carecem de comprovação idônea.

De mais a mais, vale relembrar que o cheque é, em regra, título de crédito autônomo, de modo que não há que se discutir a
causa

debendi
, porquanto, nos termos do art. 13 da Lei no 7.357/85, a obrigação assumida por meio desse instrumento é independente do negócio jurídico que o originou. Veja-se:

“Art. 13 As obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.”

Em outras palavras, em sede de
ação monitória
não se exige a comprovação da origem da dívida, mas apenas a apresentação da prova escrita. Assim, é ônus do devedor produzir prova da inexigibilidade da dívida e demonstrar a falta de higidez do contrato, o que não ocorreu no caso.

Logo, restam evidenciados os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade do crédito exequendo, visto que os documentos juntados estão formalmente em ordem, o valor da dívida em quantia certa que foi estabelecido expressamente pelas partes, e há previsão de pagamento em data anterior ao ajuizamento da execução.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao apelo para manter a sentença recorrida.

Por fim,
majora-se
os honorários advocatícios para 12% (doze) por cento, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024